Tribunal: TJES
Processo: 5001564-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001564-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001564-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERACRUZ

A
GVD
O
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
e
lo autor
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERACRUZ
eis que irresignad
o
com a decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de
tutela provisória para que
a aqui recorrida
seja compelida
a
prestar manutenção preventiva na subestação elétrica do condomínio, repetindo-a a cada seis meses e comprovando-a por meio de relatório específico de atividades.

Nas suas razões, em síntese, aduz que
é exclusiva responsabilidade da agravada a manutenção da subestação elétrica, conforme previsão contratual a fim de prevenir qualquer incidente.

C
onsta decisão deferindo
a
concessão
do efeito pretendido
,
consoante ID
605023
.

Contrarrazões apresentadas (ID 654543).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
30
de julho
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001564-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERACRUZ

A
GVD
O
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
e
lo autor
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERACRUZ
eis que irresignad
o
com a decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de
tutela provisória para que
a aqui recorrida
seja compelida
a
prestar manutenção preventiva na subestação elétrica do condomínio, repetindo-a a cada seis meses e comprovando-a por meio de relatório específico de atividades.

Nas suas razões, em síntese, aduz que
é exclusiva responsabilidade da agravada a manutenção da subestação elétrica, conforme previsão contratual a fim de prevenir qualquer incidente.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

merece guarid
a
.

Isto porque, o contrato firmado entre as partes é expresso ao assegurar a responsabilidade da agravada na manutenção do equipamento elétrico, sendo seu dever a manutenção a fim de prevenir intercorrências. Vejamos o item 1.3:

1.3 – A DISTRIBUIDORA será responsável pela manutenção e operação dos bens e instalações da referida rede elétrica objeto de transferência, a partir da data efetiva de sua incorporação ao seu patrimônio.

De fato, a
responsabilidade contratual existe de modo que não pode a agravada escuir de sua obrigação, daí porque o presente
recurso deve ser provido
.

Outrossim, também verifico que em se tratando de equipamento elétrico que fornece energia para um condomínio com diversos moradores, a prevenção de acidentes e de funcionamento justifica
o provimento do recurso,
notadamente porque o recorrente demonstrou o defeito que deixou por três dias os moradores sem energia elétrica, elemento essencial para a vida humana.

Outrossim, destaco que
é necessário o provimento do recurso a fim de obrigar a requerida a realizar a manutenção do equipamento, uma vez que plausível o risco
do equipamento
novamente
apresentar defeito, expondo o consumidor ao perigo de uma pane. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EDP - FORNECIMENTO DE ENERGIA TROCA DE TRANSFORMADOR CONSUMIDOR INCÊNDIO DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO RESPONSABILIDADE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PERICULUM IN MORA REVERSO VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. Havendo aparente problemas em equipamento elétrico que leva energia até a residência do consumidor, in casu um transformador que daria choques no poste e soltando fumaça, tudo indica a necessidade de sua substituição para que não permaneça a situação de perigo. Corrobora a verossimilhança das alegações do recorrido em primeiro grau, que culminou com o deferimento da liminar naquela instância, o fato de uma descarga de energia elétrica em sua residência ter propiciado a queima de aparelhos e o incêndio em um dos cômodos da casa, sendo, portanto, iminente o perigo. Em casos como o presente o perigo de demora inverso deve ser considerado na análise de manutenção ou reforma da liminar concedida, na medida em que se trata de matéria de cunho absolutamente técnico (fornecimento de energia elétrica) que demandará dilação probatória, não sendo razoável que, até o término do processo o consumidor como parte vulnerável esteja submetido aos riscos decorrentes de provável equipamento defeituoso, devendo, recair, portanto, sob a concessionária o dever de substituição da referida peça a despeito do que dispõe a ANEEL em sua resolução 414/2010. Quanto a determinação de quem será a responsabilidade específica no caso vertente, se da concessionária na rede externa/pública, ou mesmo do consumidor no âmbito de sua residência, há necessidade de apuração por meio de dilação probatória a ser realizada no primeiro grau de jurisdição. Contudo, pelas provas sumárias até aqui apresentadas, entendo da mesma maneira que fora decidido pelo julgador de primeiro grau que o peso deste momento não pode recair sobre o consumidor por ser, evidentemente, a parte mais frágil dessa relação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001402, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019

Por fim, tenho que a presente medida para determinar que
a agravada proceda com a manutenção regular e periódica do equipamento elétrico
também é reversível, sendo certo que as revisões, acaso julgado improcedente o pedido inicial da ação matriz, poderão ser convertidas em perdas e danos, afastando-se, desta forma, qualquer alegação de prejuízo
.

P
or todo o exposto, conheço e
dou
provimento
a
o recurso
,

a fim de
determinar que
a agravada proceda com a manutenção regular e periódica do equipamento elétrico
existente no condomínio.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001564-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERACRUZ

A
GVD
O
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM CONDOMÍNIO. CONTRATO EXISTENTE. MANUTENÇÃO DEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO PROVIDO.

1. O
contrato firmado entre as partes é expresso ao assegurar a responsabilidade da agravada na manutenção do equipamento elétrico, sendo seu dever a manutenção a fim de prevenir intercorrências.

2.

É
necessário o provimento do recurso a fim de obrigar a requerida a realizar a manutenção do equipamento, uma vez que plausível o risco
do equipamento
novamente
apresentar defeito, expondo o consumidor ao perigo de uma pane

3.
Recurso

p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.